Tribunal: TJDFT
Processo: 0704857-64.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO AUTOMOBILÍSTICO. DANO MATERIAL. DANO EMERGENTE E LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REDUÇÃO PATRIMONIAL. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO SEM JUNTADA DE REALIZAÇÃO DE REPARO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ALIENADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A indenização por dano material, em danos emergentes, requer, além da conduta culposa, a demonstração de afronta à esfera patrimonial do autor. Se o autor alienou o bem logo após o evento danoso, sem comprovar qualquer redução patrimonial na avença, o requisito do resultado não reflete seu patrimônio, não incidindo a responsabilidade civil subjetiva aquiliana.
2. A juntada de mero orçamento de reparo do veículo não é suficiente para possibilitar a verificação de dano material, quando o bem foi alienado para terceiro logo após o evento danoso, sem a verificação de dispêndio à realização do reparo ou de redução proporcional às avarias no valor alienado.
2.1. O orçamento isolado serve de parâmetro indenizatório apenas quando o veículo encontra-se ainda na posse do lesado, pois a indenização faz referência ao reparo a ser realizado, de modo a restituir as partes ao status quo ante. Quando o bem é alienado previamente, a indenização pelo mero orçamento se mostra inviável, pois não mais se fará o reparo no veículo pertencente ao terceiro adquirente, ocorrendo, neste caso, enriquecimento sem causa do alienante, diante da ausência de redução patrimonial.
3. Apelação desprovida.